Tribunal: TJES
Processo: 0012898-19.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PENHORA DE ÁREA DO CAUSADOR DO DANO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Ministério Público não pode ser constrangido ao pagamento de honorários advocatícios, de forma a lhe impor óbice a indispensável atuação independente, nos termos do art. 127, Constituição Federal.

2.
Ademais, trata-se de embargos de terceiro opostos em execução derivada de ação civil pública, de modo que, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, a condenação do Ministério Público ao pagamento de sucumbência prescinde de demonstração objetiva de má-fé. No caso em análise, o apelante sequer alega que houve má-fé do Ministério Público, de modo que não há que se falar em modificação da sentença recorrida.

3.
Essa compreensão afasta a aplicação da regra de fixação de sucumbência disposta no Código de Processo Civil e deve ser observada também na fase de execução da ação coletiva, ou em embargos opostos.

4.
Por fim, nota-se que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação e neste caso, como houve condenação, é certo que o valor dos honorários deve ter como parâmetro essa quantia.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012898-19.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PENHORA DE ÁREA DO CAUSADOR DO DANO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Ministério Público não pode ser constrangido ao pagamento de honorários advocatícios, de forma a lhe impor óbice a indispensável atuação independente, nos termos do art. 127, Constituição Federal.

2.
Ademais, trata-se de embargos de terceiro opostos em execução derivada de ação civil pública, de modo que, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, a condenação do Ministério Público ao pagamento de sucumbência prescinde de demonstração objetiva de má-fé. No caso em análise, o apelante sequer alega que houve má-fé do Ministério Público, de modo que não há que se falar em modificação da sentença recorrida.

3.
Essa compreensão afasta a aplicação da regra de fixação de sucumbência disposta no Código de Processo Civil e deve ser observada também na fase de execução da ação coletiva, ou em embargos opostos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS

em face da sentença de fls. 211/212vº, integrada pela decisão de fl. 235, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES que, nos autos dos
“embargos de terceiro
”
opostos pelo apelante, declarou nula a execução e extinguiu os processos nº 0128087920148080014 e 014090015547, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 238/246), o apelante alega, em suma, que:
(I)
“
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com honorários advocatícios (Súmula nº 303/STJ)
” (fl.
241
);
(II)
“São devidos os honorários advocatícios
q
uando extinto o processo se
m
resolu
çã
o de
m
érito, devendo as custas e a verba honoraria ser suportadas pela parte
que
deu causa a instauração do processo. em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.”
;
(III)
“
é devida a aplicação da súmula 303, considerando que ocorreu in casu a penhora equivocada do terreno do pai e do herdeiro, ora recorrente, em uma ação de execução anulada, pelo r. juízo de piso.”

Postas estas premissas, a
quaestio recursal
diz respeito apenas a possibilidade de condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com efeito, a legitimação do Ministério Público para tutelar os direitos transindividuais (direitos difusos e coletivos em sentido estrito), os direitos individuais homogêneos e os direitos fundamentais do cidadão deriva de expressa disposição constitucional e infraconstitucional.

Diante de sua importante missão constitucional, que impõe sua atuação na defesa dos direitos e interesses sociais que lhe são confiados pelo ordenamento jurídico,
o Ministério Público não pode ser constrangido ao pagamento de honorários advocatícios,
de forma a lhe impor óbice a indispensável atuação independente, nos termos do art. 127, Constituição Federal.

Ademais, trata-se de embargos de terceiro opostos em execução derivada de ação civil pública, de modo que, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, a condenação do Ministério Público ao pagamento de sucumbência prescinde de demonstração objetiva de má-fé.

Essa compreensão afasta a aplicação da regra de fixação de sucumbência disposta no Código de Processo Civil e deve ser observada também na fase de execução da ação coletiva, ou em embargos opostos no seu bojo, consoante entendimento há muito sedimentado no STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIOPÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO SE COMPROVADAMÁ-FÉ. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. 1. É incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública, Execução e Embargos a ela correspondentes, salvante na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Precedentes do STJ: REsp 419.110/SP, DJ 27.11.2007, REsp 736.118/SP, DJ11.05.2006 e REsp 664.442/MG, julgado em 21.03.2006. 2. A atuação do Ministério Público, pro populo, nas ações difusas, justificam, ao ângulo da lógica jurídica, sua dispensa em suportar os ônus sucumbenciais, acaso inacolhida a ação civil pública. 3. O ônus da sucumbência na Ação Civil Pública subordina-se a um duplo regime a saber: (a) Vencida a parte autora, aplica-se a lex specialis (Lei 7.347/85 (LGL\1985\13)), especificamente os arts. 17 e 18, cuja ratio essendi é evitar a inibição dos legitimados ativos na defesa dos interesses transindividuais e(b) Vencida a parte ré, aplica-se in totum o art. 20 do CPC (LGL\2015\1656), na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lex generalis, in casu, o Código de Processo Civil. 4. Recurso especial provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ora Recorrente. (STJ, REsp896.679/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,julgado em 01/04/2008, DJe 12/05/2008)

No caso em análise, o apelante sequer alega que houve má-fé do Ministério Público, de modo que não há que se falar em modificação da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e a ele
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.